Tribunal: TJMT
Processo: 1023851-18.2018.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023851-18.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0001-01 (APELANTE), RUBENS ANTONIO ALVES - CPF: 016.934.288-30 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (APELANTE), RODOBENS AUTOMOVEIS RIO PRETO LTDA - CNPJ: 13.739.595/0001-43 (APELANTE), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - CNPJ: 59.970.624/0001-84 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SOLANGE CARDOSO ALVES - CPF: 068.152.838-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA RELATORA SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. SELETIVIDADE. ALÍQUOTA SUPERIOR À GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 745 DO STF. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e de repetição de indébito, referentes à incidência de ICMS sobre energia elétrica em alíquota superior à geral, sob fundamento de facultatividade do princípio da seletividade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é constitucional a fixação de alíquota de ICMS sobre energia elétrica em patamar superior ao das operações em geral, à luz do princípio da seletividade; e (ii) saber se é devido o direito à restituição dos valores pagos indevidamente a maior.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, ao prever que o ICMS poderá ser seletivo, não impõe sua adoção obrigatória, mas, uma vez implementada pelo legislador estadual, impõe a observância do critério da essencialidade, sob pena de violação ao sistema constitucional tributário.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 745, firmou entendimento vinculante no sentido de que, adotada a seletividade, é inconstitucional a fixação de alíquotas de ICMS sobre energia elétrica em patamar superior ao das operações em geral, por se tratar de bem essencial.

5. A energia elétrica constitui insumo indispensável à vida em sociedade e ao exercício da atividade econômica, sendo incompatível com a ordem constitucional sua tributação agravada em relação à alíquota ordinária.

6. Reconhecida a inconstitucionalidade da exação, impõe-se a restituição dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal e a apuração em fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “1. Adotada a seletividade pelo legislador estadual, é inconstitucional a fixação de alíquota de ICMS sobre energia elétrica em patamar superior ao das operações em geral, em razão de sua essencialidade. 2. Reconhecida a cobrança indevida, é devida a restituição dos valores pagos a maior, observada a prescrição quinquenal e a apuração em liquidação de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2.o, inciso III; CTN, arts. 165 e 170.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 714.139/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 18.12.2021 (Tema 745).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto por
RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e OUTROS
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO”
n.o 1023851-18.2018.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 345601889):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária com pedido de tutela provisória de urgência proposta por
RODOBENS

COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
e outros em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ambos devidamente qualificados, objetivando a procedência da demanda para que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre as Autoras e a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, em relação ao recolhimento do ICMS incidente sobre os serviços de fornecimento de energia elétrica, de modo que seja reconhecido crédito as Autoras correspondente à diferença entre a alíquota inconstitucional e superior de ICMS, e a alíquota geral daquela exação, conforme incidentes sobre aqueles serviços de fornecimento de energia elétrica, bem como a repetição do indébito.

Aduz, em síntese, que é pessoa jurídica de direito privado, sendo que, por se tratar de um serviço basilar, utiliza-se do serviço de energia elétrica.

Assevera que o ICMS, em relação ao serviço de fornecimento de energia elétrica está sujeito à alíquota superior a alíquota básica (regra geral), sendo que referida alíquota é inquestionavelmente diferenciada e discriminatória em relação à fixação da alíquota de outros produtos que se submetem ao regime ordinário.

Assenta que, ao fixar ao fixar alíquota exorbitantemente superior em relação às prestações onerosas de serviços de fornecimento de energia elétrica, o legislador estadual ignorou a orientação contida no princípio da essencialidade, uma vez que a alíquota do ICMS deve ser estipulada de forma inversamente proporcional à essencialidade da mercadoria ou serviço tributado.

Pontua que, diante da desproporção da alíquota a qual é sujeito o ICMS incidente sobre os serviços de fornecimento de energia elétrica contratados, que lhe são essenciais à manutenção de suas atividades, esta inegavelmente sofre prejuízos, uma vez que o legislador estadual extrapolou os limites constitucionais de sua competência, violando o que preceitua o artigo 155, §2o da Constituição Federal.

Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de provisória de urgência, previstos no art. 300 e seguintes do CPC/2015.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Provimento antecipatório indeferido ao ID no. 14614053

Citado, o requerido apresentou sua contestação ao ID no. 15580803, alegando preliminarmente a ilegitimidade ativa em relação a repetição de indébito tributário e, no mérito, pugnou pela improcedência da demanda.

Ao ID no. 16301046, impugnação à contestação, na qual a parte autora rechaçou a defesa e ratificou a inicial em todos os seus termos.

Parecer Ministerial acostado ao ID no. 16442362, manifestando-se pelo prosseguimento do presente feito independentemente do pronunciamento desta instituição.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Suscitada a preliminar de ilegitimidade ativa, passo à análise.

PRELIMINAR

Da ilegitimidade ativa.

Alega a requerida a ilegitimidade ativa da parte requerente em relação a repetição de indébito tributário, sob a argumento de que não foi demonstrado que arcou com o incidência do ICMS.

Em que pese a argumentação dispensada pela requerida, entendo que a mesma não merece prosperar.

Isso porque, eventualmente sendo demonstrada a ilegalidade exação tributária, legítima se faz a repetição do indébito tributário, sob pena enriquecimento ilícito da administração pública, todavia, quanto aos valores a serem repetidos necessário se faz a liquidação de sentença, bem como entendo que tal pleito se confunde o com mérito da demanda.

Portanto, afasto a preliminar aventada.

MÉRITO

Primeiramente, entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Trata-se de Ação Declaratória, na qual a demandante busca
a procedência da demanda para que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre as Autoras e a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, em relação ao recolhimento do ICMS incidente sobre os serviços de fornecimento de energia elétrica, de modo que seja reconhecido crédito as Autoras correspondente à diferença entre a alíquota inconstitucional e superior de ICMS, e a alíquota geral daquela exação, conforme incidentes sobre aqueles serviços de fornecimento de energia elétrica, bem como a repetição do indébito.

Pois bem.

Em análise do escorço fático e da vasta malha documental acostada ao bojo dos autos, verifico que não assiste razão à requerente, como será demonstrado.

A fixação de alíquotas progressivas de ICMS incidentes sobre a energia elétrica, além de se inserir no âmbito da discricionariedade dos Poderes Legislativo e Executivo, não fere, via de regra, o princípio da seletividade. Isto porquê o art. 155, § 2o, III da CF não determina a seletividade, mas tão somente admite a
possibilidade de sua aplicação
, ou seja confere uma faculdade ao legislador, não uma obrigação.

Para melhor abalizarmos, transcrevo o mencionado dispositivo cosntitucional,
in verbis
:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II -
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação
, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2o O
imposto previsto no inciso II
atenderá ao seguinte:

(...)

III -
poderá ser seletivo
, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços;

(...)”
–
Destacamos
.

Dessa maneira, quando o legislador constitucional utilizou a expressão “poderá” ou “será admitida”, denota claramente que a ponderação sobre a magnitude da alíquota é faculdade concedida ao legislador infraconstitucional.

Oportuno trazer à baila a brilhante lição ministrada pelo ilustre doutrinador José Afonso da Silva em sua obra, cujo trecho abaixo transcrevo:

“
(...)princípio da seletividade do imposto, aplicável obrigatoriamente ao imposto sobre produtos industrializados, nos termos do art. 153, IV, e § 3o, I, segundo o qual esse imposto será seletivo em função da essencialidade do produto,
sendo facultada a sua aplicação ao imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços
, em função da essencialidade desses objetos (art. 155, § 2o, III)
”

(Curso de Direito Constitucional Positivo, José Afonso da Silva, 20a edição, Malheiros Editores, 2001, pág. 696) –
sem grifo no original
.

E corroborando com o entendimento acima exposto, transcrevo ementa do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o qual declarou constitucional a aplicação da alíquota de 27% (vinte e sete por cento) sobre a energia elétrica consumida,
in verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM - REJEITADA - ICMS - ENERGIA ELÉTRICA - PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE - ESSENCIALIDADE - FACULDADE - DISCRICIONALIDADE - ALIQUOTA DIFERENCIADA - CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. A federação sindical é parte legitima para propor ação declaratória de inconstitucionalidade, nos termo do artigo 124, VIII da Constituição do Estado de Mato Grosso. Da interpretação do disposto no artigo 155, § 2o, inc. III, da Constituição da República e 153, § 2o, inc. I, da Constituição do Estado de Mato Grosso, extrai-se que
a seletividade na fixação das alíquotas do ICMS é uma faculdade conferida ao legislador, e não uma obrigatoriedade. Levando-se em conta a essencialidade do produto ou serviço, a seletividade do tributo deve ser observada sob a ótica da discricionariedade dos Poderes Executivo e Legislativo, não cabendo ao Poder Judiciário intervir em tal questão, sob pena de infringir o princípio da separação dos poderes
”.

(ADI 87002/2010, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/05/2011, Publicado no DJE 11/07/2011) –
Destacamos
.

Com efeito, pode se observar que o princípio da seletividade é uma norma programática a qual busca nortear a atividade legislativa, de modo que fica voltada para os legisladores infraconstitucionais, não gerando, por si só, direito subjetivo ao contribuinte.

Ademais, o caráter programático dessa norma surge da constatação do fato de que não existe um parâmetro legal no âmbito nacional, fixando os contornos dos encargos imponíveis a cada contribuinte, relativamente a cada tipo de imposto.

Por fim, impende asseverar que, uma vez que a instituição das alíquotas do ICMS é uma faculdade, sujeita ao juízo discricionário do legislador de conveniência e oportunidade, quanto à melhor política fiscal, não pode o Poder Judiciário substituí-lo e determinar qual a alíquota aplicável nas operações de energia elétrica, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Portanto, antes as considerações tecidas, impõe-se a improcedência da demanda.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto a preliminar aventada, e JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da
causa
, nos temos do art. 85, § 3o, I do CPC/2015.

Intime
m
-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de março de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”

Contra esse
decisum,
foram opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
por ambas as partes (ID. 345601890 e ID. 345601893), os quais, conhecidos, sendo rejeito o recurso da parte da autora e acolhido o do ente público (ID. 3456019030):

“Vistos etc.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
RODOBENS COMÉRCIO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e OUTROS (114810889) e também pelo ESTADO DE MATO GROSSO (115834681),
em face da sentença de ID no. 112936461, proferida nos autos em epígrafe, na qual objetiva sanar vício existente na decisão.

Aduz, em síntese, a embargante

Comércio de Locação de Veículos Ltda., que a sentença incorreu em erro material acerca do posicionamento do Supremo Tribunal Federal e, por consequência, pleiteia a reforma do julgado.

O Ente Público também apresentou embargos de declaração para sanar erro material referente a sucumbência, tendo em vista que a sentença foi julgada improcedente e restou sucumbente ao pagamento de honorários, razão pela qual também almeja a reforma do julgado, apenas nesse ponto.

Intimada as partes para apresentar suas contrarrazões aos embargos de declaração, apenas a parte autora apresentou sua manifestação, conforme certificado ao ID no. 118808667.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a fundamentação.

Decido.

Uma vez tempestivos e próprios, recebo os presentes embargos de declaração.

Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, senão vejamos (CPC/2015):

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na lição de Humberto Theodoro Júnior (1997, p. 584)
“Dá-se o nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz ou tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou elimine contradição existente no julgado”.

Pois bem.

Em que pese à argumentação despendida pelo Embargante, parte autora, seu pleito não merece guarida, de modo que os Embargos Declaratórios devem ser rejeitados, uma vez que não há qualquer irregularidade na decisão.

Deflui das razões do Recurso aviado, que a finalidade precípua do autora, ora embargante, é dar interpretação jurídica diversa da que foi consignada na decisão, segundo o ângulo jurídico pretendido.

Em outras palavras, o Embargante busca a rediscussão do mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão, tampouco em contradição.

Os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Anote-se que, quanto ao propósito de ver reexaminada a matéria em sede de embargos, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao exame da Petição no. 1.812 (AgRg EDcl) – PR, rel. Min. Celso de Mello:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE –INADMISSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes.

O recurso de embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado”.
(Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p. 29)

Com efeito, resta certa e inquestionável a decisão proferida, uma vez que o decisum guerreado tratou de forma clara, precisa e explícita as questões suscitada, razão pela qual os Embargos de declaração apresentado pela parte autora não merece provimento.

No que tange aos embargos de declaração do Ente Público Estadual (ID no. 115834681), entendo que merecem ser acolhidos, uma vez que se objetiva apenas sanar erro material existente na aplicação e fixação da sucumbência.

Em outras palavras, o Embargante Estado de Mato Grosso não busca a rediscussão do mérito, o que se revela impossível, mas sim ver sanado erro no julgado, que aplicou a sucumbência em seu desfavor.

ISTO POSTO,
consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, e no mérito
REJEITO os embargos de declaração de ID no. 114813492,
eis que ausente o vício apontado e,
ACOLHO os embargos de declaração de ID no. 115834681
para sanar a erro material constante no julgado tão somente para constar “Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 3o, I do CPC/2015.”.

Intimem-se.

Cumpra, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2024.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”

Em suas razões recursais, a parte apelante
alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada por contrariar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 745, segundo o qual é inconstitucional a fixação de alíquotas de ICMS sobre energia elétrica e serviços de comunicação em patamar superior ao das operações em geral, quando adotado o critério da seletividade.

Sustenta que a alíquota aplicada pelo Estado de Mato Grosso, no percentual de 29%, viola o princípio da essencialidade, por onerar de forma mais gravosa serviços essenciais, em afronta aos princípios da isonomia e da seletividade tributária.

Defende, ainda, o direito à restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação, com atualização pela taxa SELIC, independentemente da juntada integral dos comprovantes nesta fase.

Com base no exposto, requer (ID. 345601904):

“a.
Primeiramente, pede-se para que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo e devolutivo, nos termos do artigo 1.012 do CPC/15.

b. Diante do exposto, pede-se para que seja
CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO
, confirmando os efeitos da tutela recursal, e
reformando da r. decisão
de primeira instância, para reconhecer o direito demandado pela Apelante, para declarar a inconstitucionalidade da cobrança de alíquota de 29% (vinte e nove) por cento fixada no ICMS, incidente sobre o serviço de energia elétrica e comunicação, superior à alíquota básica, aplicando-se o entendimento firmado pelo STF no Tema 745.

c. Por consequência, reconhecida ilegalidade da cobrança de tais tarifas, pede-se
PARA QUE SE DETERMINE QUE A APELANTE SEJA RESTITUÍDA DO VALOR TOTAL DO REFERIDO IMPOSTO RECOLHIDO NO PERÍODO, 05 ANOS, QUE ANTECEDE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO,
por se tratar de faturas a serem juntadas na oportunidade da liquidação de sentença, devendo ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora calculados pela TAXA SELIC a partir do indevido pagamento.

d. Ademais, seja reformada a fim de condenar o Apelado, nos termos do artigo 82, § 2o ("A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou") e no art. 85 ("A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor"); por ser medida de costumeira e imparcial JUSTIÇA!”

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, aduz que a fixação das alíquotas de ICMS insere-se na discricionariedade do legislador, não cabendo ao Judiciário revisá-la, sob pena de violação à separação dos poderes.

Acrescenta, ainda, que o princípio da seletividade possui caráter facultativo, inexistindo obrigação de adoção de alíquotas diferenciadas, e que a parte apelante não apresentou elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão (ID. 345601911).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA. TATIANE COLOMBO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, e comprovado o recolhimento de preparo (
ID. 345845372).

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e OUTROS,
contra a sentença proferida pelo juízo da
5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedente o feito.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora, em
1o.08.2018
, ajuizou a
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando que
“seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária (...) em relação ao recolhimento do ICMS incidente sobre os serviços de fornecimento de energia elétrica, de modo que seja reconhecido crédito as Autoras correspondente à diferença entre a alíquota inconstitucional e superior de ICMS, e a alíquota geral daquela exação”
e do direito de restituição/compensação dos valores pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento (ID. 345600421).

Recebida a inicial, em
08.08.2018
, o juízo de origem indeferiu o pedido liminar (ID. 345601872).

A Fazenda Pública apresentou
“CONTESTAÇÃO”
(ID. 345601874) e a parte autora,
“RÉPLICA”
(ID. 345601879).

Intimadas para especificar as provas que pretendem produzir, ambas as partes manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 345601885 e ID. 345601886).

Na manifestação datada de
14.02.2022
, a parte autora notícia que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 745, apreciou a questão relativa ao alcance do art. 155, § 2.o, inciso III, da Constituição federal, que prevê a aplicação do princípio da seletividade ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ID. 345601888).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
03.04.2023
, que julgou improcedentes os pedidos (ID. 345601889) e condenou a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (ID. 345601903 –
23.10.2024
).

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da compatibilidade da alíquota de 27% de ICMS incidente sobre as operações com energia elétrica, prevista no art. 14, inciso VII, alínea “b”, da Lei Estadual n.o 7.098/1998, com o princípio da seletividade, bem como ao exame do direito à restituição do indébito pleiteado pela parte apelante.

O referido dispositivo estabelece:

“Art. 14. As alíquotas do imposto são:

I - 17% (dezessete por cento), ressalvadas as hipóteses expressamente previstas nos incisos seguintes;

(...)

VII - variáveis de acordo com as faixas de consumo de energia elétrica, conforme os percentuais abaixo: (Acrescentado pela Lei no 7.222, de 21.12.1999, DOE MT .21.12.1999, com efeitos a partir de 01.01.2000)

(...)

b) demais classes: 27% (vinte e sete por cento);

b) demais classes: 17% (dezessete por cento).
(Redação da alínea dada pela Lei Complementar No 708 DE 07/12/2021, efeitos a partir de 01/01/2022).

(...)”

Do exame dos autos, verifica-se que a sentença recorrida afastou a pretensão autoral ao fundamento de que o art. 155, §2.o, inciso III, da Constituição Federal possui natureza facultativa, inserindo-se a definição das alíquotas no âmbito da discricionariedade do legislador estadual:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços;

(...)”

Todavia, essa interpretação não se coaduna com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 714.139/SC (Tema 745), em regime de repercussão geral. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 745. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SELETIVIDADE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. QUANDO ADOTADA A SELETIVIDADE, HÁ NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E DE SE PONDERAREM AS CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS DO BEM OU DO SERVIÇO COM OUTROS ELEMENTOS. ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. ITENS ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE ALÍQUOTA SUPERIOR ÀQUELA QUE ONERA AS OPERAÇÕES EM GERAL. EFICÁCIA NEGATIVA DA SELETIVIDADE.

1. O dimensionamento do ICMS, quando presente sua seletividade em função da essencialidade da mercadoria ou do serviço, pode levar em conta outros elementos além da qualidade intrínseca da mercadoria ou do serviço.

2. A Constituição Federal não obriga os entes competentes a adotar a seletividade no ICMS. Não obstante, é evidente a preocupação do constituinte de que, uma vez adotada a seletividade, haja a ponderação criteriosa das características intrínsecas do bem ou serviço em razão de sua essencialidade com outros elementos, tais como a capacidade econômica do consumidor final, a destinação do bem ou serviço e, ao cabo, a justiça fiscal, tendente à menor regressividade desse tributo indireto. O estado que adotar a seletividade no ICMS terá de conferir efetividade a esse preceito em sua eficácia positiva, sem deixar de observar, contudo, sua eficácia negativa.

3. A energia elétrica é item essencial, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade consumida, não podendo ela, em razão da eficácia negativa da seletividade, quando adotada, ser submetida a alíquota de ICMS superior àquela incidente sobre as operações em geral. A observância da eficácia positiva da seletividade – como, por exemplo, por meio da instituição de benefícios em prol de classe de consumidores com pequena capacidade econômica ou em relação a pequenas faixas de consumo –, por si só, não afasta eventual constatação de violação da eficácia negativa da seletividade.

4. Os serviços de telecomunicação, que no passado eram contratados por pessoas com grande capacidade econômica, foram se popularizando de tal forma que as pessoas com menor capacidade contributiva também passaram a contratá-los. A lei editada no passado, a qual não se ateve a essa evolução econômico-social para efeito do dimensionamento do ICMS, se tornou, com o passar do tempo, inconstitucional.

5. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 745: Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.

6. Recurso extraordinário parcialmente provido.

7. Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21).

(STF – RE 714139, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022)

Com efeito, a Suprema Corte fixou a tese de que, adotada a técnica da seletividade pelo legislador estadual, não se mostra constitucional a fixação de alíquotas de ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade desses bens e serviços.

Nesse contexto, embora a Constituição Federal disponha que o ICMS “poderá ser seletivo”, a opção legislativa pela adoção de alíquotas diferenciadas submete-se ao critério da essencialidade, não sendo lícito ao ente tributante inverter tal lógica para onerar de forma mais gravosa justamente os bens e serviços essenciais.

Isso porque a energia elétrica, por sua natureza, constitui insumo indispensável ao desenvolvimento das atividades econômicas e à própria vida em sociedade, razão pela qual sua tributação em patamar superior à alíquota geral revela-se incompatível com o sistema constitucional tributário.

A propósito, o Ministro Dias Toffoli destacou que
“a energia elétrica é item essencial, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade consumida, não podendo ela, em razão da eficácia negativa da seletividade, quando adotada, ser submetida a alíquota de ICMS superior àquela incidente sobre as operações em geral”.

No mesmo sentido, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo tem reiteradamente reconhecido a inconstitucionalidade da alíquota majorada de ICMS sobre energia elétrica, quando adotada a técnica da seletividade, em consonância com o Tema 745 do STF:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ADOÇÃO DA SELETIVIDADE PELO ESTADO DE MATO GROSSO. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA SUPERIOR À GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA À LUZ DO TEMA 745 DO STF. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Comfrio Soluções Logísticas S.A. contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inconstitucionalidade da alíquota de 27% de ICMS incidente sobre operações com energia elétrica no Estado de Mato Grosso, pleiteando a aplicação da alíquota geral de 17% e a restituição dos valores pagos a maior no período de 08/06/2013 a 31/12/2021. A sentença recorrida afastou o pedido com base na suposta discricionariedade legislativa na fixação da alíquota e ausência de direito subjetivo ao contribuinte quanto à seletividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a aplicação da alíquota de 27% de ICMS sobre a energia elétrica no contexto em que o Estado de Mato Grosso adotou a técnica da seletividade; e (ii) estabelecer se a contribuinte tem direito à restituição dos valores pagos indevidamente a maior, no período anterior à vigência da Lei Complementar estadual no 708/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 745 de repercussão geral (RE 714.139/SC), firmou tese vinculante segundo a qual, adotada a técnica da seletividade, é inconstitucional a fixação de alíquota de ICMS superior a geral sobre energia elétrica, por se tratar de bem essencial.

4. A legislação estadual mato-grossense (Lei no 7.098/1998, art. 14) adotou expressamente a técnica da seletividade ao estabelecer alíquotas diferenciadas, tendo fixado a alíquota geral em 17% e, para energia elétrica destinada a "demais classes", a alíquota de 27%.

5. A adoção da seletividade transforma a essencialidade do bem em critério obrigatório de conformação das alíquotas, o que impede a imposição de tributação mais gravosa sobre bens essenciais, como a energia elétrica.

6. A sentença recorrida contrariou o precedente vinculante do STF ao afastar a aplicação da tese do Tema 745, incorrendo em omissão relevante apontada pela parte em embargos de declaração rejeitados.

7. A ação foi ajuizada em 08/06/2018, antes do marco temporal fixado pelo STF (05/02/2021) para modulação dos efeitos do julgamento do Tema 745, razão pela qual não se aplica a limitação temporal de eficácia, sendo plenamente exigível a restituição do indébito.

8. A LC estadual no 708/2021 apenas convalidou legislativamente a aplicação da alíquota de 17% a partir de 01/01/2022, sem afastar o direito à restituição do período anterior.

9. A restituição do indébito encontra amparo no art. 165, I, do CTN, devendo observar correção monetária desde o pagamento e juros moratórios a partir do trânsito em julgado, conforme o Tema 905 do STJ.

10. A compensação administrativa do ICMS depende de lei estadual específica, inexistente no caso concreto, sendo viável apenas a restituição em espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A adoção da técnica da seletividade pelo legislador estadual impõe o respeito ao critério da essencialidade, sendo inconstitucional, à luz do Tema 745 do STF, a aplicação de alíquota de ICMS superior a geral sobre energia elétrica.

2. É devida a restituição dos valores recolhidos a maior com base na alíquota inconstitucional, no período anterior à vigência da lei estadual que promoveu sua redução, respeitada a prescrição quinquenal.

3. A compensação de ICMS depende de previsão em lei estadual específica, não sendo possível sua concessão judicial na ausência de norma autorizadora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2o, III; CTN, arts. 165, I, e 170; CPC, arts. 85, §§ 3o e 4o, II, e 927, III; Lei Estadual/MT no 7.098/1998, art. 14, VII, "b"; LC Estadual no 708/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 714.139/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 18.12.2021, DJe 15.03.2022 (Tema 745); STJ, AgInt no AgRg no RMS n. 42.719/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 27.10.2016, DJe 22.11.2016; STJ, REsp 1.111.189/SP (Tema 905); TJMT, Apelação Cível n. 0013204-83.2015.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 04.06.2025, DJE 04.06.2025.

(N.U 1015883-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ADOÇÃO DA SELETIVIDADE. ALÍQUOTA SUPERIOR À GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ESSENCIALIDADE DO BEM. APLICAÇÃO DO TEMA 745 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Ball do Brasil Ltda. contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória c/c repetição de indébito tributário, mantendo a exigibilidade da alíquota de 27% de ICMS sobre energia elétrica, com base na LC estadual no 7.098/98.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a constitucionalidade da alíquota de ICMS superior à geral aplicada sobre energia elétrica, em contexto normativo em que o Estado de Mato Grosso adotou a técnica da seletividade tributária, em desconformidade com a essencialidade do bem.

III. Razões de decidir

3. O STF, ao julgar o RE 714.139/SC (Tema 745), firmou tese com efeito vinculante no sentido de que, adotada a seletividade, é inconstitucional a aplicação de alíquota superior à geral sobre bens essenciais, como a energia elétrica.

4. A técnica da seletividade deixa de ser faculdade e se transforma em imposição constitucional, vinculando o legislador à observância da essencialidade dos bens tributados.

5. No caso, a ação foi proposta antes da data-limite fixada na modulação dos efeitos (05/02/2021), atraindo a plena eficácia do precedente, inclusive quanto à repetição do indébito tributário.

6. A restituição dos valores pagos a maior deve observar o disposto no art. 165, I, do CTN, sendo devida a correção monetária desde o pagamento indevido e os juros de mora a partir do trânsito em julgado.

7. Reformada a sentença de improcedência, inverte-se a sucumbência, fixando-se os honorários advocatícios conforme as faixas do art. 85, § 3o, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença.

Tese de julgamento: "
1. A adoção da seletividade pelo legislador estadual impõe o respeito à essencialidade dos bens tributados, sendo inconstitucional a fixação de alíquota de ICMS superior à geral sobre a energia elétrica. 2. É cabível a restituição dos valores pagos indevidamente, com atualização monetária desde o pagamento e juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença.”

(N.U 0013204-83.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)

Cumpre destacar que a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão para que produzisse efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data de início do julgamento do mérito
(05.02.2021).

No presente caso, a ação foi ajuizada em
1.o.08.2018,
portanto, antes do marco temporal fixado, estando abrangida pela ressalva estabelecida na modulação, o que autoriza a aplicação imediata da tese firmada, inclusive quanto à restituição do indébito.

Diante disso, reconhecida a inconstitucionalidade da alíquota de 27% de ICMS incidente sobre as operações com energia elétrica, deve ser aplicada a alíquota geral de 17%, assegurando-se à parte apelante o direito à restituição da diferença entre os valores indevidamente recolhidos e aqueles que seriam devidos sob a alíquota correta.

Ressalte-se que a Lei Complementar n.o 708/2021 alterou a redação da alínea “b” do inciso VII, do art. 14 da Lei n.o 7.098/1998, equiparando a alíquota incidente sobre energia elétrica à alíquota geral de 17%, com efeitos a partir de 1.o.01.2022.

Assim, a restituição deve se limitar ao período anterior à vigência da referida lei, observada a prescrição quinquenal,
alcançando os valores recolhidos a maior no intervalo compreendido entre 1.o.08.2013 e 31.12.2021.

De acordo com o art. 165, inciso I, do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo tem direito à restituição do tributo pago indevidamente. Por sua vez, a compensação tributária depende de autorização legal específica, conforme dispõe o art. 170, do CTN, inexistente no caso concreto, razão pela qual se mostra cabível apenas a restituição em espécie.

Dessa forma, deve ser reconhecido o direito da apelante à restituição dos valores indevidamente recolhidos, devidamente atualizados, a ser apurada em fase de liquidação.

Neste ponto, cumpre frisar que a Lei Estadual n.o 7.098/1998, em seus arts. 47-A e 47-C, disciplina os critérios de atualização dos débitos tributários estaduais, prevendo a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, bem como a aplicação de juros de mora no percentual de 1% ao mês, calculados sobre o valor corrigido.

O Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que
“A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”.

Na hipótese, como já mencionado, a legislação estadual prevê a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, razão pela qual esses devem ser os critérios adotados também para a restituição do indébito, em observância à regra da simetria estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

conforme assentado nas Súmulas 162 e 188 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária incide desde o pagamento indevido, ao passo que os juros de mora devem ser computados a partir do trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à restituição.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

(i) declarar a inconstitucionalidade da alíquota de 27% de ICMS incidente sobre as operações com energia elétrica;

(ii) determinar a aplicação da alíquota geral de 17%;

(iii) reconhecer o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos no período de 01.08.2013 a 31.12.2021, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo IPCA desde cada pagamento indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado; e

(iv) inverter o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026